Tribunal: STF
Processo: RE 660814
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedidos de habilitação nos autos, na qualidade de amicus curiae, apresentados pela Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo SINDESP.



    As entidades pleiteiam o ingresso na presente causa, que se constitui no leading case do Tema 1.034 da Repercussão Geral (“Sistema penal acusatório e determinação de tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil por Provimento da Corregedoria Geral de Justiça. Inteligência dos artigos 22, I; 128, §5º; 129, I e 144, IX da Constituição Federal.”).



    Para tanto, alega a AASP, em síntese, que sua representatividade possui âmbito nacional, contando com mais de 80.000 (oitenta mil inscritos associados, distribuídos em todos os Estados do Brasil. Afirma, inclusive, que intervenção como amicus curiae já fora admitida em outros julgamentos nesta SUPREMA CORTE (ADC 43, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADPF 44, Rel. Min. GILMAR MENDES; e Rcl 27.735, Rel. Min. CELSO DE MELLO) (eDoc. 19).



    Por sua vez, o SINDESP aduz, em suma, que (a) congrega, em âmbito estadual, os Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, ativos e inativos, estando legalmente constituído com objetivo institucional defender as prerrogativas e os direitos dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo; e (b) sua legitimidade decorre de seu evidente interesse jurídico na solução que respeite a Constituição Federal, tendo como precípuo institucional defender as prerrogativas inerentes à categoria profissional, estando apto a prover o feito com informações a respeito da matéria, segundo o que ocorre em todo território.



    É o relatório.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE. 



    Na presente hipótese, ambos os requerentes preenchem os requisitos essenciais, tendo demonstrado poder contribuir de forma relevante para a discussão da questão constitucional em causa.



    Assim sendo, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO os pedidos de ingresso como AMICUS CURIAE da AASP e do SINDESP, no presente Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida. 



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente